Tribunal: TJMT
Processo: 1042368-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042368-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição, Anulação, Prova Objetiva]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[REINALDO SOUSA SANTOS JUNIOR - CPF: 057.654.141-92 (ADVOGADO), THALES ERNILDO DE LIMA - CPF: 051.134.014-12 (AGRAVANTE), DANIELE SOUZA ANJOS ALEXANDRE - CPF: 000.231.411-82 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - CNPJ: 53.291.992/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO PRELIMINAR PELA BANCA EXAMINADORA. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO. TEMA 485 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à inclusão de sua prova discursiva na lista de correção do concurso público regido pelo Edital no 1/2025.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é possível a intervenção do Poder Judiciário para revisar alteração de gabarito definitivo realizada pela banca examinadora de concurso público, com o objetivo de assegurar ao candidato a correção de sua prova discursiva.

III. Razões de decidir

3. O STF no Tema no 485 firmou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional sobre o mérito das questões de concursos públicos limita-se ao exame da legalidade do certame e do cumprimento das regras do edital, sendo vedada a substituição da banca examinadora quanto aos critérios de avaliação e correção.

4. A alteração de gabarito preliminar para definitivo constitui exercício legítimo do poder de autotutela administrativa e procedimento ordinário para o aperfeiçoamento do processo avaliativo, não configurando ilegalidade ou erro material evidente a discussão puramente técnico-científica sobre a melhor alternativa.

5. A exclusão do candidato da etapa de correção da prova discursiva decorreu da aplicação objetiva dos critérios previstos no edital, que limitava a correção aos candidatos classificados até três vezes o número de vagas ofertadas.

6. Inexistente demonstração de erro material ou ilegalidade na alteração do gabarito pela banca examinadora, inviável a intervenção judicial ou o reconhecimento da probabilidade do direito para fins de concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação do conteúdo técnico de questões de concurso público, salvo em hipóteses excepcionais de erro material, conteúdo estranho ao edital ou manifesta ilegalidade. 2. A alteração de gabarito pela banca examinadora constitui ato inserido na discricionariedade técnica da Administração e não autoriza intervenção judicial quando ausente demonstração inequívoca de ilegalidade
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AI 1035522-20.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026; TJ/MT, AC 1014586-96.2024.8.11.0003, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Thales Ernildo de Lima
contra decisão que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
no 1009232-47.2025.8.11.0006 proposta em face do
Estado de Mato Grosso
e da
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
, indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à inclusão de sua prova discursiva na lista de correção do concurso público regido pelo Edital no 1, de 2 de abril de 2025.

Aduz que a alteração do gabarito da questão no 26 da prova objetiva do concurso público regido pelo Edital no 1, de 2 de abril de 2025, da Secretaria de Estado de Educação, sem a correspondente anulação da referida questão, violou os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital, o qual prevê, expressamente, a atribuição de pontuação a todos os candidatos em caso de anulação.

Assevera que a alternativa
E
inicialmente considerada correta revela-se tecnicamente a mais adequada, por promover uma análise crítica acerca da discrepância entre o Produto Interno Bruto (PIB) e o Produto Interno Bruto (PIB)
per capita
, em consonância com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Afirma que a alteração do gabarito para a alternativa
D
foi realizada sem fundamentação técnica, o que resultou na exclusão de sua prova discursiva da correção, acarretando prejuízo à sua classificação legítima.

Argumenta que a inclusão da alternativa
D
como correta não atende ao critério pedagógico exigido pela própria estrutura da questão e pelo edital, uma vez que permite dupla interpretação. Ademais, o gabarito preliminar reconhecia a alternativa
E
como correta, de modo que a alteração posterior violou as regras editalícias e comprometeu a lisura do certame, acarretando prejuízo direto ao Agravante.

Destaca a existência de vício na condução do processo avaliativo, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário, com o objetivo de assegurar ao candidato o direito à devida correção da prova discursiva.

Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a inclusão da prova discursiva no rol de avaliações a serem corrigidas, garantindo sua participação nas etapas seguintes e, no mérito, o provimento do recurso para que a tutela provisória de urgência seja deferida.

Indeferida a
antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 331860448).

Já o
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, sustenta que estão ausentes os requisitos da tutela de urgência, pois a alteração do gabarito encontra previsão no edital do certame, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do conteúdo das questões ou dos critérios de correção, salvo hipótese de ilegalidade, inexistente no caso, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 346533854).

Não há contrarrazões da
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
(Id. 346728881).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 348932897), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Consta dos autos principais que
Thales Ernildo de Lima
, ora Agravante, participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 2 de abril de 2025, da Secretaria de Estado de Educação, destinado ao provimento de cargos e à formação de cadastro reserva para diversas funções, e concorreu ao cargo de
Professor da Educação Básica – Especialidade Geografia
, para o campus de Campo Novo dos Parecis, para o qual foram ofertadas 2 (duas) vagas de ampla concorrência.

Sustenta, em síntese, que a alteração do gabarito da questão 26 da prova objetiva para a alternativa
D
teria ocorrido sem adequada fundamentação técnica, razão pela qual defende a manutenção da alternativa
E
como correta ou, subsidiariamente, a anulação da questão, o que lhe permitiria alcançar classificação suficiente para ter sua prova discursiva corrigida.

O ponto controvertido consiste em verificar a legitimidade da alteração no gabarito definitivo da resposta a questão da prova objetiva de concurso público, bem como os seus efeitos sobre a classificação do candidato e o consequente acesso à correção da prova discursiva, conforme os critérios previstos no edital.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 632853/CE, com repercussão geral reconhecida (Tema no 485), abordou o controle jurisdicional de atos administrativos relativos à avaliação de questões em concursos públicos, fixando a seguinte tese:
“
Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário
.”.

Assim, não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora na análise do conteúdo técnico das questões, salvo em hipóteses excepcionais, quando demonstrado erro material evidente, conteúdo estranho ao edital ou manifesta ilegalidade.

No caso concreto, o Agravante afirma que a alternativa
E
representaria a resposta mais adequada à questão 26 da prova objetiva, por refletir, em seu entendimento, análise mais precisa da relação entre o Produto Interno Bruto (PIB) e o Produto Interno Bruto (PIB)
per capita
, em consonância com diretrizes da Base Nacional Comum Curricular e dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Todavia, a argumentação apresentada evidencia que a questão debatida nos autos se limita a discussão de natureza eminentemente técnico-científica acerca da adequação conceitual das alternativas apresentadas, matéria inserida no âmbito da discricionariedade técnica da banca examinadora.

Não há, nos autos, demonstração inequívoca de que a questão apresente duas respostas corretas, tampouco de que tenha exigido conteúdo estranho ao edital ou incorrido em erro material evidente.

Ao contrário, verifica-se que a alteração do gabarito preliminar para o gabarito definitivo constitui procedimento ordinário na condução de concursos públicos, inerente à dinâmica de organização dos certames e à atuação técnica da banca examinadora, a quem compete a elaboração, revisão e definição das respostas consideradas corretas.

Tal providência insere-se no âmbito da discricionariedade técnica da Administração, não caracterizando, por si só, qualquer irregularidade ou afronta às regras do edital, mas sim manifestação legítima do poder de autotutela administrativa voltado ao aperfeiçoamento do processo avaliativo e à preservação da correção técnica das respostas divulgadas.

Cumpre destacar, ainda, que o Edital do certame estabeleceu regra clara e objetiva quanto ao prosseguimento para a etapa de correção da prova discursiva.

Conforme previsto no item 9.17.1, seriam corrigidas as provas discursivas apenas dos candidatos classificados até três vezes o número de vagas disponíveis para cada município, já considerados os critérios de desempate:

[...] 9.17.1 Serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos habilitados na Prova Objetiva até 3 (três) vezes o número de vagas de cada município, já considerando os critérios de desempate, estabelecidos no item 14 deste edital. [...]. (1a Instância, Id. 207704265 – fls. 12).

No caso do cargo de
Professor da Educação Básica – Especialidade Geografia
, para o campus de Campo Novo dos Parecis, foram ofertadas 2 (duas) vagas. Assim, apenas os 6 (seis) primeiros candidatos classificados na prova objetiva teriam suas provas discursivas avaliadas.

Após a divulgação do gabarito definitivo, o Agravante foi classificado na 9a posição, circunstância que o excluiu da etapa subsequente do certame, em estrita observância aos critérios previamente estabelecidos no edital.

Desse modo, a princípio, a exclusão do Agravante da fase de correção da prova discursiva não decorreu de ato arbitrário da Administração, mas da aplicação objetiva das regras editalícias, previamente conhecidas e aceitas por todos os candidatos no momento da inscrição.

Inclusive, em situação semelhante, esta Câmara de Direito Público e Coletivo já se manifestou nesse mesmo sentido:

[...]
O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção de provas de concurso público, salvo quando constatada ilegalidade ou inconstitucionalidade flagrante
.

A concessão de tutela de urgência para anulação de questões de concurso exige prova inequívoca de erro grosseiro ou ilegalidade manifesta, bem como demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.

A mera divergência interpretativa sobre o conteúdo das questões não autoriza a intervenção judicial. (TJ/MT, AI 1035522-20.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026). [grifo nosso]

[...]
A jurisprudência do STF (RE 632.853, Tema 485) e do STJ é pacífica ao vedar a revisão judicial de critérios de correção de provas, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos
. [...]. (TJ/MT, AC 1014586-96.2024.8.11.0003, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025). [grifo nosso]

Diante da ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, uma vez que a pretensão recursal demanda análise do mérito técnico da questão elaborada pela banca examinadora, matéria que, em regra, não se submete ao controle jurisdicional, bem como da inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto eventual procedência da demanda poderá assegurar ao Agravante a correção de sua prova discursiva em momento oportuno, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assim,
impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026